Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721159-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA AGRAVADO: MARIA VERLAI FREIRES ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará em ação de conhecimento 0711498-04.2024.8.07.0014 ajuizada em desfavor de réu desconhecido, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA em face de RÉU DESCONHECIDO, objetivando reaver a posse do imóvel localizado na Rua 24, Lote no 67, Apartamento 303, Polo de Modas – Guará II/DF. Inicialmente, a parte autora requereu a identificação do réu, nos termos do artigo 319, §1o e §3o, do Código de Processo Civil. Após emenda à inicial (ID 219303014), este Juízo proferiu decisão (ID 219628825) indeferindo a liminar de imissão na posse, mas determinando a expedição de mandado de identificação dos ocupantes maiores do imóvel localizado na Rua 24, Lote no 67, Apto. 303, Polo de Modas – Guará II/DF, e a citação dos referidos ocupantes. O mandado de identificação e citação (ID 219874730) foi expedido para o endereço indicado na decisão. A certidão do oficial de justiça (ID 221397483) informa que, em cumprimento ao mandado, dirigiu-se à RUA 24-(PÓLO DE MODAS) LOTE 67, AP 303 GUARÁ II BRASÍLIA-DF. No local, identificou a moradora como MARIA VERLAI FREITAS ABREU e procedeu à sua citação por meio do aplicativo WhatsApp. A parte autora peticionou (ID 228133846), apresentando ‘Chamamento do Feito à Ordem’. Alega a petição que houve um equívoco na execução da diligência pelo oficial de justiça, afirmando que o oficial procedeu à citação de pessoa domiciliada em unidade distinta da mencionada na petição inicial, tendo realizado o ato no apartamento 203, conforme registrado no ID. 225067165 e seguintes. Sustenta que esse erro processual compromete a efetividade da citação. Requer a desconsideração do mandado de citação anteriormente cumprido e a expedição de novo mandado de citação para o endereço correto, Apartamento 303. Menciona que o imóvel está situado no quarto andar e pode ser identificado como 303/403 dependendo da nomenclatura do condomínio. Analisando detidamente a certidão do oficial de justiça (ID 221397483), verifica-se que o oficial de justiça cumpriu o mandado dirigindo-se expressamente ao endereço RUA 24-(PÓLO DE MODAS) LOTE 67, AP 303 GUARÁ II BRASÍLIA-DF. No referido local, o oficial identificou a moradora, MARIA VERLAI FREITAS ABREU, e realizou a citação. O mandado (ID 219874730) e a decisão que o ordenou (ID 219628825) determinaram a identificação e citação dos ocupantes do Apartamento 303. A certidão do oficial de justiça atesta que esta diligência foi realizada no Apartamento 303, com a identificação e citação da ocupante encontrada no local. A alegação da parte autora na petição ID 228133846 de que a citação ocorreu no apartamento 203 contraria diretamente o que está registrado na certidão oficial (ID 221397483). A oficial de justiça, servidora pública com fé pública, declarou ter comparecido ao Apartamento 303 e citado a ocupante lá encontrada. Ademais, a citação foi realizada na pessoa que se encontrava na posse do imóvel, MARIA VERLAI FREITAS ABREU. A ação de imissão na posse, neste caso, foi ajuizada contra réu desconhecido com o propósito de identificar quem ocupa o imóvel, sendo legítimo para figurar no polo passivo aquele que exerce a posse no momento do ajuizamento da demanda, seja possuidor, detentor ou mero ocupante. A identificação e citação da ocupante, MARIA VERLAI FREITAS ABREU, no endereço determinado por este Juízo (Ap 303) e constante no mandado, foi realizada corretamente e atingiu sua finalidade, que era dar ciência da demanda à pessoa que estava na posse do bem. A controvérsia sobre a numeração do apartamento (203 vs 303), mencionada tanto na petição de chamamento quanto na contestação (ID 225067165), diz respeito ao mérito ou a questões fáticas a serem esclarecidas no curso do processo, mas não invalida a diligência realizada pelo oficial de justiça que, reitera-se, atestou ter comparecido e citado no Apartamento 303. Portanto, não se verifica o alegado erro processual na citação por parte do oficial de justiça. A diligência foi cumprida no endereço determinado e constante no mandado, identificando e citando a ocupante do imóvel, que posteriormente informou quem seria a pessoa de quem alugou o bem, levando à habilitação nos autos da Sra. Maria DAssunção Cardoso Fujishima. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 228133846 de desconsideração da citação e expedição de novo mandado, porquanto a diligência realizada pelo oficial de justiça (ID 221397483) ocorreu no endereço determinado por este Juízo e constante no mandado (ID 219874730). Prossiga-se com a regular tramitação do feito. Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação no prazo legal, conforme certidão ID 225120336. Diligências necessárias.” (ID 234259322, na origem). Nas razões recursais (ID 72262032), GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA, ora agravante, afirma que houve “evidente equívoco na execução da ordem judicial, pois o oficial de justiça procedeu à citação de indivíduo domiciliado na unidade 203, e não no apartamento 303”, situação que “foi inequivocamente confessada pela parte citada em sede de contestação, que declarou residir no apartamento 203, o que ratifica o vício do ato citatório e compromete gravemente o devido processo legal, uma vez que a parte legitimamente interessada não foi corretamente localizada nem citada nos autos” (ID 72262032, p. 4). Alega que “está evidenciado o risco concreto de violação ao direito de propriedade da Agravante, adquirente legítima do apartamento 303, o que impõe a necessidade de intervenção do Egrégio Tribunal para sanar a nulidade processual e garantir a regular tramitação da demanda originária” (ID 72262032, p. 5). Sustenta que “o Apartamento 303 está localizado no quarto andar do edifício, o qual possui padrão construtivo que considera o térreo como primeiro pavimento, de modo que há uma confusão recorrente entre as numerações 203, 303 e 403, conforme também se depreende da anotação feita pelo próprio oficial de justiça (‘203/303’).” (ID 72262032, p. 7). Argumenta que “a pessoa citada não é parte legítima na lide, tampouco representa os interesses do real ocupante do imóvel de titularidade da Agravante” (ID 72262032, p. 8). Requer ao final: “A. Liminarmente, a concessão da tutela do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender o prazo processual da réplica que se finda no dia 28/05/2025, bem como qualquer andamento do processo de origem até o julgamento colegiado do presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC; B. Solicita-se a intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias, conforme disposto no art. 1.019, II do CPC; C. No mérito, requer-se o provimento do recurso com a consequente reforma e adequação da decisão agravada, para reconhecer a nulidade de citação de pessoa diversa da lide, bem como o prosseguimento do feito para citação do ocupante do apartamento correto (303), sob pena de prejuízo irreversível a parte Agravante; ( )” — ID 72262032, pp. 12-13. Preparo recolhido (ID 72264668). Deferido “o efeito suspensivo vindicado até o julgamento do mérito pelo Colegiado” (decisão de ID 72335269). MARIA D’ASSUNÇÃO CARDOSO FUJISHIMA, terceira interessada habilitada na origem (ID 225031209, origem), apresentou contrarrazões e requer o não conhecimento do recurso — não cabimento. No mérito, pugna pelo seu desprovimento e fixação de honorários recursais (ID 73308140). Intimada para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (despacho de ID 73464461), a agravante refutou o alegado não cabimento do recurso, reiterando o pedido de provimento do agravo de instrumento (ID 73774414). É o relatório. Decido. Embora o recurso tenha sido inicialmente recebido, com a concessão do efeito suspensivo (decisão de ID 72335269), após exame mais detido da controvérsia recursal, verifico que se trata de hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento por sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A agravante busca a reforma da decisão pela qual reconhecida a validade da citação realizada por oficial de justiça, impugnando-a, em última análise, sob a ótica da ilegitimidade passiva da parte citada. Tal matéria não se encontra entre as hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que, em regra, obsta o conhecimento do agravo de instrumento. Referido artigo contempla, por exemplo, decisões sobre tutelas provisórias, mérito do processo, convenção de arbitragem, redistribuição do ônus da prova, dentre outras, mas não abrange impugnações relativas à validade do ato citatório ou à legitimidade de parte. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” A agravante tenta enquadrar sua pretensão no inciso II do referido dispositivo (“mérito do processo”), sustentando que a controvérsia impactaria diretamente na resolução do litígio e, por isso, deveria ser tratada como questão de mérito: “O recurso é processualmente cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto interposto contra decisão proferida (ID 234259322), pelo juízo da Vara Cível do Guará- DF, que rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem, em virtude da citação de pessoa residente em apartamento diverso, que é objeto da presente Ação, alterando a citação de pessoa diversa e prejudicando o andamento do feito, acarretando prejuízo insanável. O inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Isso significa que, caso uma decisão interlocutória impacte diretamente na resolução do litígio, ou seja, no julgamento do mérito da causa, o interessado pode recorrer por meio de agravo de instrumento.” (ID 72262032, p.2). Não procede tal argumento. A expressão “mérito do processo”, no contexto do art. 1.015, inciso II, refere-se exclusivamente às decisões interlocutórias que resolvem parcialmente o conteúdo da lide, matérias que se encontram dispostas no art. 487 do CPC. Isso ocorre, por exemplo, quando há acolhimento de preliminar de prescrição, decadência ou resolução parcial do pedido formulado na petição inicial: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” Assim, decisão interlocutória de mérito é aquela que, embora não extinga o processo, resolve parcela da controvérsia com eficácia de coisa julgada, sendo por isso impugnável por agravo de instrumento. O pronunciamento judicial ora combatido não resolve qualquer questão de mérito. Trata-se de decisão pela qual reconhecida a regularidade formal da citação realizada, ato processual típico de impulso e formalização da relação jurídica, sem conteúdo de mérito. A própria sistemática do CPC reforça essa compreensão. O art. 485, inciso VI expressamente dispõe que a ilegitimidade de parte conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, reforçando que a análise da legitimidade, seja ativa ou passiva, não integra o mérito propriamente dito. Confira-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ( ) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” Além disto, mesmo sob a perspectiva da mitigação da taxatividade, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, não se evidencia risco efetivo que justifique a antecipação da análise da matéria nesta fase processual. Em referido Tema 988, o STJ fixou a tese de que “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Evidente que a tese acima mencionada confere ao magistrado certo grau de discricionariedade técnica para avaliar, à luz das peculiaridades do caso, a existência de situação de urgência que inviabilize o exame postergado da matéria em sede de apelação. O critério delimitador, nesse contexto, é justamente a demonstração de risco efetivo que torne inócua a análise futura da questão. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva de uma das partes não se caracteriza como questão urgente a justificar interpretação extensiva ou a definição de mitigação do caráter taxativo do dispositivo legal. Ademais, a matéria veiculada na decisão agravada não se submete à preclusão, conforme disposto no § 1o do art. 1.009 do CPC, de modo que a parte recorrente poderá renová-la oportunamente, seja em preliminar das razões de apelação, seja em suas contrarrazões. A esse respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. A decisão que versa sobre rejeição de ilegitimidade ativa ad causam e de ausência de interesse processual não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. A ação possessória, em face de sua natureza dúplice, que admite pedido contraposto pelo réu na contestação, inclusive indenizatório (art. 556, do CPC), é incompatível, em regra, com o instituto da reconvenção. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido” (Acórdão 1816045, 0745887-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, na qual não foi fixada tal verba, não enseja fixação ou majoração de honorários advocatícios nesta sede. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que, revogando a decisão de ID 72335269, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora